Tribunal: STF
Processo: RHC 263425
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro qualificado e ameaça. Nulidade processual. Pleito absolutório. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante outro Tribunal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por S.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.417/SP (evento 43).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena de 2 meses e 24 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estupro qualificado e ameaça (arts. 213, § 1º, e 147, todos do Código Penal) (evento 8). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta em face da violação ao comando disposto no art. 212 do CPP. Sustenta que “o magistrado iniciou todos as perguntas às testemunhas e nada sobrou para a defesa ou Ministério Público”. Aponta a violação à imparcialidade do julgador. Requer, em medida liminar, a suspensão de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela absolvição(evento 39).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 43):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de meio próprio de impugnação, sob o entendimento de que as matérias objeto do writ (nulidade da condenação, deficiência de defesa técnica e insuficiência probatória) não foram especificamente deliberadas no acórdão impugnado, o que impede a análise direta pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus, quando não há deliberação específica sobre as matérias no acórdão impugnado, sem incorrer em supressão de instância. 



    3. A questão também envolve a análise da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o mandamus, considerando que as matérias não foram deliberadas no acórdão impugnado, o que impede a análise direta pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 



    5. A defesa não rebateu os fundamentos da decisão agravada acerca da supressão de instância, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    6. Precedentes do STJ confirmam que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em relação à matéria suscitada no ato coator, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    “Vê-se do transcrito acima que o decisum agravado indeferiu liminarmente o mandamus, sob o entendimento de que as matérias objeto do writ (nulidade da condenação, deficiência de defesa técnica e a insuficiência probatória) não foram especificamente deliberados no acórdão impugnado, de modo que obsta a análise direta por esta Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância. 



    Todavia, a defesa nas razões do presente pleito não rebate em momento algum os fundamentos da decisão agravada acerca da supressão de instância, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”.



    Desse modo, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, verifico que as matérias defensivas trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente